Tribunal: STF
Processo: RE 1098550
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 363.852/MG – ALCANCE – EMPREGADOR RURAL PESSOA NATURAL – DISTINÇÃO – PRODUTOR RURAL SEM EMPREGADOS – VALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – PROVIMENTO.
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 4 de dezembro de 2018, determinou o retorno do processo à origem, considerada a pendência, à época, do julgamento do recurso extraordinário nº 761.263/SC, no qual se discutia a constitucionalidade da contribuição social exigida de segurado especial, produtor rural, prevista no artigo 25 da Lei nº 8.212/1991, desde a redação originária da norma, sob a óptica da ausência de identidade entre a base de cálculo contida no ato legal – receita bruta oriunda da comercialização da produção – e a versada no artigo 195, § 8º, da Constituição Federal – resultado da comercialização da produção.
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o retorno do processo ao Supremo, frisando em jogo a contribuição devida por produtor rural pessoa natural e não segurado especial. Eis a síntese da decisão de remessa: 
    TRIBUTÁRIO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TEMA 723/STF. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 
    1. Resta afastada a possibilidade de retratação em face do Tema 723/STF, uma vez que o acórdão retratando foi explícito no sentido de que incide a contribuição em comento sobre a produção rural do segurado especial. 
    2. Caso em que, no entanto, a repetição do indébito no período posterior à vigência da Lei nº 11.718/2008 foi deferida sob outro fundamento (produtor rural pessoa física sem empregados), não podendo ser revertida nesta instância recursal pela via da retratação do Tema 723/STF, cujo objeto restringe-se aos segurados especiais (É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991). 
    3. Acórdão retratando ratificado, com devolução dos autos à Vice-Presidência, nos termos da fundamentação.
    2. Colho do ato recorrido os seguintes fundamentos:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRODUTOR RURAL SEM EMPREGADOS. INEXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 566.621, em 04/08/2011, com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC nº 118/2005, por violação ao princípio da segurança jurídica, e considerou válida a aplicação do novo termo inicial da prescrição - o pagamento antecipado - somente às ações ajuizadas após a vigência da LC nº 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005.
    2. Em 24/08/2011, a Primeira Seção do STJ decidiu ajustar seus julgamentos aos termos da decisão proferida pelo STF, revisando a jurisprudência firmada no REsp n.° 1.002.932/SP.
    3. A decisão proferida no RE n.° 363.852 declarou a inconstitucionalidade da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, quanto aos produtores rurais que não se amoldem à categoria dos segurados especiais.
    4. A inconstitucionalidade do art. 25 da Lei nº 8.212/1991 implica afastar os seus efeitos em todas as situações que não se amoldem à hipótese constitucionalmente prevista no § 8º do art. 195 da CF (segurados especiais). A contribuição sobre a comercialização da produção rural resta sem fundamento de validade quanto ao produtor rural pessoa física.
    5. Quanto ao produtor rural sem empregados, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação. 6. A parte autora comprovou que não se enquadra na categoria de segurado especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, e que exerce a atividade rural, recolhendo a exação, embora não se amolde à categoria de empregador rural.
    [….]
    Instaurou-se a controvérsia, no caso presente, quanto aos contribuintes atingidos pela norma declarada inconstitucional. Ressalte-se que não são apenas aqueles mencionados no art. 25 da Lei nº 8.212/1991, visto que a inconstitucionalidade do dispositivo legal implica afastar os seus efeitos em todas as situações que não se amoldem à hipótese constitucionalmente prevista no § 8º do art. 195 (segurados especiais). Em outras palavras, a cobrança da contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural é permitida somente em relação ao segurado especial, restando sem fundamento de validade quanto ao produtor rural pessoa física, seja empregador ou não. Quanto ao produtor rural sem empregados, na verdade, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação 
    O acórdão questionado encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no exame do recurso extraordinário de nº 363.852, de minha relatoria, acórdão veiculado no Diário de Justiça de 23 de abril de 2010, ao analisar a constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.540/92 – que modificou os artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com redação atualizada até a Lei nº 9.528/97 – assentou a insubsistência da Funrural, considerado empregador rural pessoa natural, não havendo proclamação em relação aos produtores rurais sem empregados.
    A óptica foi adotada no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário nº 701.254, Primeira Turma, de minha relatoria, com acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de abril de 2014. Confiram o pronunciamento:
    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – LEI nº 8.540/92 – INCONSTITUCIONALIDADE – ALCANCE. A inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre a receita bruta da comercialização da produção rural não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados, mencionados no § 8º do artigo 195 da Carta.
    3. Ante o exposto, provejo o extraordinário para, reformando o acordão recorrido, restabelecer a sentença.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator